Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FATO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO. O cometimento de novo fato criminoso pelo réu, durante a execução da pena anteriormente imposta, representa comportamento inadequado para a ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente, sendo descabido falar em bis in idem. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra respaldo na jurisprudência. Cuidando-se de hipótese de multirreincidência, correta a compensação parcial entre a referida agravante e a atenuante da confissão espontânea. No que se refere ao crime tentado, para eleger a justa fração para diminuir a pena, entre o intervalo de 1/3 e 2/3, previsto no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, o órgão julgador deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais distante da consumação, maior será a fração aplicada. Considera-se razoável a aplicação da fração redutora mínima em situação na qual o réu foi impedido de sair com o objeto quando já estava na saída do recinto.